Tribunal: TJSP
Processo: 1028658-42.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e emergentes , lucros cessantes e pedido de tutela antecipada – Invasão de contas das autoras nas plataformas Mercadolivre.Com Atividades de Internet Ltda, Ebazar.Com.Br Ltda. e Mercadopago.Com Representações Ltda. por terceiros com a finalidade de praticar golpes financeiros – Falha do sistema de segurança da apelante

Ementa:

APELAÇÃO – ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e emergentes , lucros cessantes e pedido de tutela antecipada – Invasão de contas das autoras nas plataformas Mercadolivre.Com Atividades de Internet Ltda, Ebazar.Com.Br Ltda. e Mercadopago.Com Representações Ltda. por terceiros com a finalidade de praticar golpes financeiros – Falha do sistema de segurança da apelante reconhecido – Risco da atividade empresarial desenvolvida pelas prestadoras de serviços – Fato de terceiro não configurado – Responsabilidade solidária configurada – Dever de reparação pelos prejuízos materiais – DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA – CARACTERIZAÇÃO – A pessoa jurídica pode sofrer danos morais, desde que haja ofensa à sua honra objetiva – Incidência da Súmula n. 227 do STJ – Rebaixamento do status da reputação da autora conquistada ao longo de anos – Abalo à honra objetiva da empresa, notadamente à credibilidade e imagem perante seus clientes e fornecedores – Gravidade da conduta da empresa ré que atinge o patamar de gravame moral indenizável – Montante que deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes, que fica mantido – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.